Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0719206-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE, VALDINEY JOSE GRANDE D E S P A C H O Consoante informado na certidão de ID 12904387, o endereço indicado na petição de ID 12333035 trata-se de comarca em município não contíguo abrangido pelo Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais (art. 179), havendo impossibilidade de citação/intimação por oficial de justiça. Em vista do exposto, determino a citação por carta precatória. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador